Tribunal: TJSP
Processo: 1059589-31.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de restituição de valores relativos a juros de obra e diferença de financiamento - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores insistindo nas teses inicias - Rejeição - INCC - Verba contratualmente prevista, que importa na mera atualização monetária do saldo devedor - Valor de financiamento liberado insuficiente - Renegociação do valor -

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de restituição de valores relativos a juros de obra e diferença de financiamento - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores insistindo nas teses inicias - Rejeição - INCC - Verba contratualmente prevista, que importa na mera atualização monetária do saldo devedor - Valor de financiamento liberado insuficiente - Renegociação do valor - Atualização do valor nominal do contrato entre a data da assinatura e a data da liberação do financiamento - Mera correção monetária - Juros de obra - Legalidade da cobrança - Não demonstrado ocorrência de atraso na entrega da obra - Apelo desprovido.